Tribunal: TJMT
Processo: 1024449-27.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024449-27.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), KENNEDY WEVERTON ARAGAO OLIVEIRA - CPF: 067.033.111-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FELIPE DA SILVA ARAUJO - CPF: 061.341.831-05 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR

– IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DEMONSTRADAS – ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA –
IRRELEVANTE A EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
– PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INVIABILIDADE – PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA – ORDEM DENEGADA.

Inexiste carência de fundamentação ou ausência dos requisitos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal se a decisão combatida explicita a necessidade da segregação cautelar, pautando-se, para tanto, na quantidade de droga apreendida.

A existência de condições pessoais favoráveis do agente é irrelevante para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando configurado o
periculum libertatis
.

Descabe a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando ausentes elementos suficientes que garantam a sua operacionalidade e eficácia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Luis Felipe da Silva Araujo
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, que determinou a prisão preventiva do ora paciente em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas.

A impetrante relata que não se encontram presentes os requisitos ensejadores do decreto preventivo e ressalta os predicados pessoais do paciente.

Indica ainda que o
periculum libertatis
não pode se subsidiar tão somente na quantidade de droga apreendida.

Diante de tais asserções, postula a concessão da ordem de
habeas corpus
, para

que o paciente seja colocado em liberdade, ou, subsidiariamente, que sejam impostas medidas cautelares diversas da prisão.

Acosta documentos (Ids. 67345498 a 67345501).

A autoridade acoimada de coatora prestou informações (Id. 68043450).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. 69025983).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

O Juiz da 3ª Vara da Comarca de Jaciara/MT decretou a prisão preventiva de
Luis Felipe da Silva Araujo
, acusado da prática do crime de tráfico de drogas.

Em síntese, a impetrante busca restituir o
status libertatis
do paciente, aduzindo, para tanto, a insubsistência dos requisitos ensejadores do decreto preventivo, a existência de predicados pessoais positivos do paciente, e que a quantidade de droga apreendida não se presta a fundamentar o
periculum libertatis
.

Analisando a decisão impugnada, verifico que a autoridade acoimada como coatora bem fundamentou a conversão da prisão do paciente em preventiva, conforme se infere:

“(...)
Verifica-se dos autos, a Guarnição da Polícia Militar recebeu uma denúncia de que o autuado KENNEDY WEVERTON ARAGÃO OLIVEIRA alugou uma residência na Rua Tupi, Bairro São Sebastião, próximo a Conveniência Estação, em Jaciara/MT, e estava utilizando para comercializar substâncias entorpecentes, bem como ele havia rompido a tornozeleira eletrônica.

Assim, diante das informações apresentadas, a Guarnição da Polícia Militar se deslocou ao local declinado na denúncia, oportunidade em que flagraram dois indivíduos, posteriormente identificado como os autuados LUÍS FELIPE DA SILVA ARAÚJO e KENNEDY WEVERTON ARAGÃO OLIVEIRA, embalando drogas destinadas à venda.

Segundo consta nos autos, ao perceber a presença da guarnição, o autuado KENNEDY WEVERTON ARAGÃO OLIVEIRA não obedeceu à ordem emanada e empreendeu fuga pulando os muros, sendo acompanhando pelos agentes policiais, que lograram êxito em detê-lo.

Consta ainda nos autos, que os Policiais Militares retornaram à residência do autuado KENNEDY WEVERTON ARAGÃO OLIVEIRA e encontraram 10 (dez) porções de substância entorpecente, tipo maconha, em cima da mesa, sendo que ele confessou a prática delitiva e indicou que escondia mais drogas em cima do telhado, local onde foram localizadas 42 (quarenta e duas) porções, e uma balança de precisão no colchão.

Diante de tais informações até então juntadas aos autos, entendo que se fazem presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva dos autuados LUÍS FELIPE DA SILVA ARAÚJO e KENNEDY WEVERTON ARAGÃO OLIVEIRA, no intuito de garantir a ordem pública, impedindo, assim, a repetição dos atos nocivos, preenchendo os requisitos autorizadores do art. 312 e 313, incisos I, do Código de Processo Penal.

Por oportuno, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática de crimes. (...)

Registre-se que tais pressupostos coexistem com o requisito da garantia da ordem pública, posto que a sociedade se vê abalada com o crescimento da criminalidade, principalmente com relação aos delitos envolvendo o tráfico de drogas, pois é de trivial sabença que, na maioria das vezes, tais infrações decorrem de crimes de natureza bem mais grave, caminhando lado a lado também com os delitos contra o patrimônio.

O ato praticado pelos autuados representam fundamentos mais que suficiente para o decreto cautelar de prisão, uma vez que estão concretamente demonstrados nos autos, com base em elementos objetivamente delineados.

Nota-se, que foi apreendido na residência dos autos 52 (cinquenta e duas) porções de maconha, sendo uma quantidade expressiva de droga, capaz de manter o vício de vários usuários, além dos malefícios trazidos (Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n° 25).

Ao arremate, a medida se faz necessária em atendimento à norma contida no inciso I do artigo 313 do CPP, que se amolda ao caso dos autos, uma vez que a pena privativa de liberdade perpassa o patamar de 04 (quatro) anos.

Ressalto ainda, que o autuado KENNEDY WEVERTON ARAGÃO OLIVEIRA possui registros criminais (Código: 62960), inclusive, fazia uso de tornozeleira eletrônica, demonstrando assim, risco de reiteração criminosa e a ordem pública (Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 06)”
(Id. 5806474, pp. 2-5).

Examinando os fundamentos supracitados, verifico que o impetrado apontou que os indícios de autoria e a materialidade do crime se subsidiam no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão, auto de constatação preliminar da droga, e relatório administrativo n. 925/2020.

Também observo que o
periculum libertatis
se encontra suficientemente fundamentado, ao menos no que diz respeito à necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, pois reportada a gravidade do crime investigado e a quantidade de droga apreendida.

No caso concreto, foram apreendidas 52 porções de substância análoga a maconha, o que revela a expressividade da quantia, e, além disso, os estupefacientes estavam acondicionados de forma a facilitar a disseminação para o comércio, porquanto guardados em “trouxinhas”.

Ao contrário do que argumenta a impetrante, a quantidade elevada de droga apreendida constitui indício da periculosidade, e a segregação é medida necessária para a manutenção da ordem pública, conforme jurisprudência do STJ a respeito, veja-se:

“(...)
Na hipótese, o decreto prisional se encontra devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente se considerada a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (25 g de maconha e 39,5 g de cocaína), o que demonstra a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública
(...)” (
HC
n. 354.602/SP, Rel Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 24.5.2016).

Ademais, os predicados pessoais do acusado não importam na imposição de sua colocação em liberdade, consoante o entendimento exposto no Enunciado n. 43 do TJMT.

Por derradeiro, revela-se indevida e insuficiente a aplicação de medidas
cautelar
es diversas da prisão, haja vista que se encontram configurados os requisitos necessários para a decretação da prisão cautelar, e especialmente diante da necessidade de garantia da ordem pública.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020